Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ARTIGO 1040, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS ENTRE UNIDADES FEDERATIVAS (DIFAL). DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. COMPENSAÇÃO. VALORES. ANTERIORES A DEMANDA. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de reexame de acórdão recorrido que estiver divergente do entendimento exarado pelos Tribunais de superposição, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, poderá o órgão julgador local retratar-se da decisão proferida ou manter o acórdão divergente.
2. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o direito à compensação tributária não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração e os valores efetivamente recolhidos podem ser comprovados na via administrativa.
3. Acórdão reexaminado, provendo-se o recurso da impetrante para assegurar o direito à compensação de eventuais indébitos tributários.
4. Reexame realizado. Acórdão reformado pontualmente.
5. Recurso da impetrante conhecido e provido.